Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MATRÍCULA. EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE. SEQUESTRO DE VALORES. ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar o sequestro de valores pertencentes ao erário, com a finalidade de forçar o Distrito Federal a cumprir obrigação estabelecida em sentença.
2. Convém mencionar, mesmo diante da evidenciada necessidade de acolhimento da pretensão formulada, o sequestro de valores, à vista do atual quadro normativo em vigor, é a medida extremada que não pode ser deferida. Na hipótese de deferimento da medida, o Poder Judiciário estaria a executar o orçamento público, em clara invasão da atribuição conferida ao Poder Executivo e ao injustificável arrepio dos comandos normativos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.
3. No caso em estudo, é dever do Distrito Federal proceder à devida implementação das diretrizes administrativas que atendam às políticas públicas necessárias à educação infantil, nos termos da sentença proferida. 3.1. Para tanto, o do art. 497, caput, do CPC, estabelece expressamente que verificada a possibilidade de cumprimento da obrigação, o Juiz aplicará a aludida norma específica contido no dispositivo da sentença. Ocorre, no entanto, que caso a obrigação de fazer não seja cumprida e, a despeito do requerimento formulado pela parte, o Juízo singular não fica, excepcionalmente, adstrito ao pedido formulado pela parte, ou mesmo estritamente determinado no julgado, sendo possível determinar as medidas suficientes e necessárias ao resultado prático equivalente ao pretendido pelo demandante. 3.2. Afinal, se o agente público não sofre pessoalmente os efeitos do ato coercitivo, tenderá a não conferir às ordens judiciais a devida importância. Por isso, a aplicação de multa diretamente ao agente administrativo é medida que também encontra respaldo legal (art. 11 da Lei no 7.347/1985) além de atuar de modo efetivo na consecução da ordem judicial.
4. Verifica-se, portanto, que na presente hipótese, o Distrito Federal deve promover o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença. No entanto, não deve subsistir a ordem de sequestro de valores do Erário.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.